Tribunal: STF
Processo: HC 270693
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a dosimetria da pena.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 

    4. As especificidades do caso concreto, que ensejaram a exasperação da pena-base em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, evidenciam que o afastamento da suspensão condicional da pena foi devidamente motivado, em estrita consonância com o art. 77, II, do Código Penal. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.